Tribunal: TJDFT
Processo: 0726542-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação Monitória n. 0704151-71.2025.8.07.0017. O Juízo Suscitado (Riacho Fundo), após questionar a autora sobre a escolha do foro, determinou a redistribuição para o Guará, enquanto o Juízo Suscitante (Guará) entendeu ser incabível a declinação de ofício da competência relativa, postulando o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da declinação de ofício da competência territorial relativa em ação monitória fundada em direito pessoal, cuja definição compete à parte ré, sob pena de prorrogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, por se tratar de matéria de natureza relativa, não pode ser objeto de declínio de ofício pelo juiz, sendo necessário que a parte ré suscite a questão em preliminar de contestação, nos termos do art. 65 do CPC.
4. Aplica-se ao caso o princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43), que fixa a competência no momento da propositura da ação, salvo em hipóteses excepcionais de alteração da competência absoluta, o que não se verifica.
5. O ajuizamento da ação na Vara Cível do Riacho Fundo decorreu da escolha da autora, sendo incabível a remessa dos autos a outra circunscrição por iniciativa do juízo, mesmo após esclarecimento da autora, ante o disposto na Súmula 33 do STJ.
6. A jurisprudência do TJDFT reitera que a competência relativa, mesmo em ações fundadas em direito pessoal como a monitória, somente pode ser alterada mediante manifestação da parte interessada, não se admitindo controle de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – Vara Cível do Riacho Fundo.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial relativa, fixada no momento da propositura da ação, não pode ser alterada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula 33 do STJ.
2. A ação monitória fundada em direito pessoal deve, como regra, ser ajuizada no domicílio do réu, mas a não observância dessa regra não autoriza declinação de ofício.
3. A ausência de manifestação da parte ré quanto à incompetência territorial resulta na prorrogação da competência do juízo originalmente designado.
4. O controle de ofício da competência relativa viola o princípio da perpetuatio jurisdictionis.